Tribunal: TJBA
Processo: 8031140-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031140-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK AGRAVADO: LUZINETE SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO RÉU. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROVIMENTO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, para readequar o cumprimento de sentença à execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inexistência de título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença declaratória proferida em ação revisional de contrato bancário pode constituir título executivo judicial em favor do réu, mesmo na ausência de reconvenção, quando nela houver reconhecimento expresso de obrigação de pagar quantia certa em favor da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 509/STJ), admite-se a execução, pelo réu, da sentença proferida em ação revisional, quando esta reconhecer crédito certo, líquido e exigível em seu favor, independentemente da interposição de reconvenção. 4. O caráter dúplice da ação revisional autoriza o exercício do direito de crédito pela parte ré nos próprios autos, observados os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição. 5. Na hipótese, a sentença revisional reconheceu saldo remanescente em favor da instituição financeira, com liquidez e certeza suficientes à instauração do cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031140-27.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravada LUZINETE SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.